Tribunal: TCU
Processo: 019.539/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial relativa ao convênio PRONAC 07-0498, celebrado entre o Ministério da Cultura e a Classic Produtora de Eventos Ltda., com o objetivo de apoiar a execução do projeto "Rio Grande em Concerto".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados para a realização do projeto intitulado "Rio Grande em Concerto". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 174 do Regimento Interno, em: 9.1. tornar insubsistente o Acórdão 7928/2018-TCU-Segunda Câmara em relação à Classic Produtora de Eventos Ltda.-ME; 9.2. remeter o processo à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc/Secef para que adote as providências a seu cargo, notadamente, em relação às inscrições da empresa Classic Produtora de Eventos Ltda.-ME (CNPJ 08.205.012/0001-64) nos Sistemas de Contas Julgadas Irregulares - Cadirreg e Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin; 9.3. remeter cópia da presente deliberação à Advocacia Geral da União, na pessoa da Dra. Anúbia Secco Giaretta, e à Secretaria Executiva do Ministério do Turismo, com a informação de que o Relatório e o Voto que a fundamentam estão disponíveis para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.